Tribunal: TJDFT
Processo: 0042659-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0042659-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA NEPOMUCENO DE MELLO, INES DE MELLO DANTAS, DALTON MOREIRA CANABRAVA, ELIZETE MARY BITTES, ETELVINO DE SOUZA TRINDADE, JEAN JACQUES WIRTH CHAIBUB, LUIZ CLAUDIO FERRAZ PINTO, MOYSES NOEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FÁTIMA NEPOMUCENO DE MELLO e OUTROS(s) contra decisão interlocutória proferida pela Juíza da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, no 2011.01.1.053993-2, contra o BANCO DO BRASIL S.A. Esta 1a Turma Cível negou provimento, por maioria de votos, ao presente recurso de agravo de instrumento, prevalecendo o voto proferido pelo 1o Vogal, Des. Teófilo Caetano, de modo que a ementa ficou subscrita nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARÂMETROS FIRMADOS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO SOBEJANTE. IMPOSSIBILIDADE. FÓRMULA LEGAL. LEI ESPECÍFICA. PRESERVAÇÃO. 1. Aferido que os parâmetros que devem modular a apreensão do crédito assegurado aos poupadores exequentes foram expressamente definidos pela sentença e por decisões acobertadas pela preclusão, tendo sido observados na liquidação realizada, não é lícito às partes pretender inová-los, pois, resolvido o conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. 2. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 3. A regulação normativa que instituíra a correção dos débitos judiciais visa simplesmente assegurar a identidade da obrigação no tempo, evitando que seja afetada pelo processo inflacionário, não estabelecendo o indexador a ser manejado, donde, subsistindo indexador específico para atualização dos ativos depositados em caderneta de poupança, e não tendo o título judicial que assegurara diferenças de correção suprimidas disposto de forma diversa, deve subsistir a lei específica, que não pode ser afastada em razão de a prestação ter sido postulada e assegurada em sede judicial, impondo-se, então, a utilização do IRP como indexador monetário, agregado do expurgo reconhecido. 4. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1117773, 20160020402094AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: 242-247)” Os agravantes interpuseram recurso especial, que foi inadmitido. Posteriormente, foi interposto agravo no recurso especial, onde foi proferida decisão no sentido de não conhecer do recurso especial interposto, nos termos da decisão do c. STJ de ID no 25265850 – Pág. 19/22. A referida decisão transitou em julgado no dia 15 de abril de 2021, ocasião em que os autos baixados a este e. TJDFT (ID no 25265850 – Pág. 25). Desse modo, uma vez já certificado o trânsito em julgado do acórdão, na ausência de ulteriores providências e requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021 18:27:59. ROBSON BARBOSA Desembargador